Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738024-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte apelante (Itaú Unibanco S.A.) para se manifestar a respeito da petição de ID 34694407 e dos documentos juntados pelo apelado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora